Tribunal: STF
Processo: ARE 1207892
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.